Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS CONEXOS. AUTOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. Se o acórdão apontou, de forma clara e coerente, o raciocínio adotado para a utilização da data do vencimento da obrigação como marco para a fixação dos honorários devidos, bem como para determinar o termo inicial para a correção monetária, descabe falar em omissão e contradição.
4. Se, além de contemplar a matéria tida pela embargante como não apreciada, o aresto apresentou de forma clara e concatenada os fundamentos para a conclusão alcançada – para a utilização da data do vencimento da obrigação como marco para a fixação dos honorários devido e para determinar o termo inicial para a correção monetária –, restam rechaçados os vícios alegados.
5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.